Tribunal: TJMT
Processo: 1013316-90.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013316-90.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DUARTE TEIXEIRA - CPF: 503.670.561-00 (ADVOGADO), AMANDA DE FREITAS BATISTA - CPF: 000.957.461-10 (AGRAVANTE), PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE CUIABA (AGRAVADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL DOUGLAS BADRE TEIXEIRA - CPF: 705.539.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CONVOCADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por Amanda de Freitas Batista contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar para a nomeação e posse da impetrante no cargo almejado.

Sustenta o Agravante, que impetrou Mandado de Segurança, objetivando a sua nomeação e posse no Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2011, para o cargo de Técnico Legislativo, do qual restou classificado em 43º lugar, e previa a existência de 40 vagas.

Afirma que, o Recorrido nomeou todos os aprovados, entretanto houve a desistência/exoneração de 16 candidatos, que alcança a sua classificação, onde pugna pelo provimento do recurso e concessão da liminar.

A liminar foi indeferida ao id n. 1517002.

Contrarrazões ao Id n. 1616902.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 1884276), manifestou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento

interposto por Amanda de Freitas Batista contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, que indeferiu a liminar para a nomeação e posse da impetrante no cargo almejado.

Cinge-se a controvérsia, em analisar o direito à nomeação de candidato classificado em concurso no cadastro de reserva, em decorrência da desistência do candidato em melhor colocação em assumir o cargo, cujo prazo de validade do certame expirou.

No Concurso Público regido pelo Edital n. 01/2011, para o cargo de Técnico Legislativo, nota-se que a agravante restou classificada em 43º lugar, o qual previa a existência de 40 vagas

Extrai-se dos autos que, foram procedidas as convocações de todos os classificados no concurso.

Pois bem.

Não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração/desistência ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

Além disso, restou demonstrado que o agravado procedeu a convocação de todos os classificados; todavia, a agravante demonstrou que das 40 vagas ofertadas, apenas 24 foram preenchidas.

Restou provado que 16 pessoas nomeadas ou desistiram ou foram exoneradas.

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de servidor ao proceder à nomeação do candidato aprovado, além da previsão orçamentária para tanto.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu:

[...]

A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Logo, a desistência de candidato mais bem classificado e convocado para tomar posse durante a validade do certame, gera para os seguintes direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, o que caracteriza a probabilidade do direito da agravante.

Além disso, transcorrido o prazo de validade do certame, exsurge o direito subjetivo do Impetrante, ora Agravante à imediata nomeação no cargo para o qual foi aprovada.

Ademais, impende destacar, que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). [Destaquei].

Colho ainda recentíssimo precedente das Câmaras Isoladas de Direito Público:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO
PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME —
DESISTÊNCIA
DE CANDIDATO CONVOCADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da
desistência
de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000)
(N.U 1005630-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Dessa forma, tendo o Agravante apresentado a existência de vagas que alcança a sua colocação, a concessão da liminar é medida imperativa.

Posto isso, dou provimento ao agravo e concedo a liminar, determinando que o agravado proceda a nomeação da agravante ao cargo de TECNICO LEGISLATIVO no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020